Tribunal: TJSP
Processo: 2135025-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Agravo de instrumento - Alegação de incompetência do Juízo Deprecado para analise do pedido de gratuidade e pleito subsidiário de concessão da gratuidade – Análise somente do pedido subsidiário, mantendo o indeferimento da gratuidade – Omissão configurada - Embargos acolhidos.

CARTA PRECATÓRIA – Embargos à execução ajuizados perante o Juízo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Agravo de instrumento - Alegação de incompetência do Juízo Deprecado para analise do pedido de gratuidade e pleito subsidiário de concessão da gratuidade – Análise somente do pedido subsidiário, mantendo o indeferimento da gratuidade – Omissão configurada - Embargos acolhidos.

CARTA PRECATÓRIA – Embargos à execução ajuizados perante o Juízo Deprecado – Apreciação do pedido de gratuidade processual – Competência do Juízo Deprecante para a análise do pleito – Questão que refoge ao objeto do ato deprecado – Decisão anulada – Pleito de remessa dos autos ao Juízo Deprecante – Convém preservar ao Juízo de origem a apreciação do pedido, o qual constou da inicial dos embargos à execução e ainda não foi analisado, inclusive para que se possa aferir se a carta precatória já está em termos para ser remetida ao Juízo Deprecante - Recurso provido, em parte.